Tribunal: CARF
Processo: 18183.720199/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720199/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.524 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
FABRINE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
NÃO
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Não tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se manter os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo –
ADE (fl. 04) que determinou a sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720199/2012-01
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720199/2012-01

Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006 (Simples Nacional), forte na existência de débito com exigibilidade não suspensa em face
da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), fixados os efeitos da referida
exclusão a contar de 01/01/2013.
Disso o Interessado teve ciência em 10/10/2012 (fl. 24), vindo a colacionar sua
insurgência em 22/10/2012 (fls. 02/03). Alega, breve síntese, que discute, nos autos de processo
judicial de execução promovida pela PGFN, a procedência dos débitos que ali lhe são cobrados
e, nessa oportunidade, foram também servientes à expedição do questionado ADE. Acresce já ter
garantido o competente juízo.
Em sessão de 15 de janeiro de 2014 (e-fls. 42) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
SITUAÇÃO
IMPEDIENTE.
REGULARIZAÇÃO.
PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples
Nacional) a existência de débito com exigibilidade não suspensa em face
da Fazenda Pública Federal. No particular, se o caso, ainda tem o
Interessado, até se esgotar o prazo para apresentação de sua manifestação
de inconformidade, a oportunidade de regularizar referida situação.
Persistente essa última, mantém-se a exclusão do regime simplificado e
privilegiado.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.59 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que os débitos motivadores de sua exclusão decorrente de multas lançadas
pelo Ministério da Agricultura e que estavam com exigibilidade suspensa desde março de 2012
pois estaria “sendo alvo de contencioso judicial através do processo no 001731-
34.2012.8.13.0467”.
Alega que a demora na solução do processo judicial bem como a necessidade de
regularizar os débitos nos trinta dias do recebimento do ADE levou a empresa “abrir mão de seus
direitos constitucionais”. Afirma que o parcelamento dos débitos não significaria que reconheceu
a procedência mas que foi compelida pelo medo de ser excluída do Simples.
Ao final pede o reconhecimento da procedência de seu pleito com cancelamento
de sua exclusão.
É o relatório;

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720199/2012-01

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do mérito
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Por não se tratar de uma ação de conhecimento mas ação de execução fiscal, a
ação 001731-34.2012.8.13.0467 que tramitou na Justiça estadual de Minas Gerais (extrato de
acompanhamento processual na e-fls. 62) não discutiu a exigibilidade dos débitos inscritos em
DAU e informados no anexo ao ADE de exclusão.
Conforme informações obtidas no site do TJMG a exceção de pré executividade
foi rejeitada em 08/02/2013. Em decisão de 06 de agosto de 2015 o juiz da causa julgou extinta
a execução da União em face do pagamento do débito.
Portanto, não houve qualquer decisão judicial determinando a suspensão da
exigibilidade do crédito da União.
Os débitos inscritos nas CDA 60610009157-98 e 60611021499-11 foram objeto
de execução fiscal 001731-34.2012.8.13.0467 acima referida e objeto de parcelamento em
07/04/2012 e 04/05/2013, respectivamente, após o ajuizamento da execução, conforme e-fls. 33
e 36.
O débito inscrito na CDA 60612000175-30 não foi objeto de execução fiscal,
tendo sido parcelado em 28/02/2013 (e-fls. 40). Portanto, descabe o argumento que teria
regularizado os débitos dentro dos 30 dias da ciência do ADE, por meio de parcelamento.
Não houve nenhum evento administrativo ou judicial que tenha provocado a
suspensão dos débitos na data da emissão do ADE de e-fls. 4.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720199/2012-01

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital